Tribunal: TJMT
Processo: 1021048-83.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021048-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (AGRAVANTE), VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 37.432.150/0001-84 (AGRAVADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE PENHORA RECAÍDA SOBRE PROVENTOS – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO QUE CAUSA
PREJUÍZO

A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos e salários.

Tal vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ.

Não se desconhece que a Corte Superior firmou entendimento no sentido de excepcionar a regra disposta no art. 833, inc. IV, do CPC, a depender do caso concreto, permitindo a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções elencadas no §2º, da mencionada norma legal, porém, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado, o que definitivamente não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021048-83.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

HUMBERTO MELO BOSAIPO

AGRAVADOS:

VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
HUMBERTO MELO BOSAIPO
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença nº. 001677-05.2016.811.0041, ajuizada por
VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
, que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do agravante,
“sob o fundamento de que tal montante não representaria risco à substância própria e de sua família”
.

Em suas razões recursais, o agravante defende que
“já existe um desconto em folha relativo à empréstimo consignado, o que reduz a remuneração líquida do Agravante a aproximadamente R$7.000,00 (sete mil reais) mensais, quantia que, infelizmente, não se mostra suficiente para o pagamento das despesas básicas (plano de saúde, energia, medicamentos, alimentação etc.)”
(sic).

Alega que
“a penhora certamente implicará em inegáveis prejuízos, especialmente porque já sofre descontos em sua remuneração por ordem do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá”
(sic).

Ressalta que
“as circunstâncias “fáticas” adotadas pelo Julgador Singular resta equivocada, uma vez que já existe desconto na folha salarial do Agravante (IRPF, previdência social, empréstimo consignado e penhora) comprometem nada menos que 64% (sessenta e quatro) por cento da sua remuneração”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer
“a concessão de efeito ativo ao presente recurso para conceder efeito suspensivo no Cumprimento de Sentença, para suspender o desconto no salário do Agravante (...)”
(sic), e no mérito, a reforma da decisão agravada para
indeferir o pedido de penhora de percentual sobre o salário, eis que inexistem os requisitos legais necessários para afastar a regra do artigo 833, IV, do CPC
.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por esta Relatora em 29/11/2021, conforme decisão lançada no Id 111203456.

As contrarrazões foram ofertadas no Id 114911956, em que a empresa recorrida discorre que
“busca um crédito em face do Sr. Humberto Bosaipo desde 2016, de um valor que ele mesmo sabia ser devedor, mas inadimpliu”
e que
“comprovou totalmente seu direito, obtendo o reconhecimento judicial da sua condição de credora”
(sic).

Verbera que a afirmativa do recorrente de que
“a Agravada não demonstrou que a penhora não acarretará prejuízos ao Agravante, a ponto de se afastar a regra geral do artigo 833, IV, do CPC (...) é completamente equivocado e não se presta a dar razão à pretensão do Agravante, pois obrigar a Verdão a produzir tal prova seria o equivalente a produção de prova negativa”
(sic).

Reforça ser “
ônus do Agravante comprovar que qualquer nova medida constritiva prejudicaria sua situação patrimonial e ele teve a chance de fazê-lo ao interpor o agravo de instrumento”
(sic). Complementa que
“descontos a título de IRPF e previdência social são comuns a qualquer indivíduo e não podem ser utilizados como desculpas para o presente cenário”
(sic). Pede, assim, pelo desprovimento do agravo.

Preparo recursal devidamente recolhido (Id 110268955).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão da Magistrada “
a quo”
que
determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do agravante,
“sob o fundamento de que tal montante não representaria risco à substância própria e de sua família”
.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria posta.

Na origem, cuida-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, lastreada em contratos de compra e venda de materiais para construção, onde a empresa agravada/exequente alega, em suma, ser credora do valor atualizado de R
$22.892,39 (vinte e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos).

Infere-se que diante das tentativas infrutíferas de recebimento do seu crédito por meio de penhora
online
e pesquisa ao sistema Renajud, a exequente requereu a p
enhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado até o montante total da dívida supramencionada.

A Magistrada
a quo
, ao analisar o pedido, assim decidiu:

“(...) A parte exequente postula através do id. 59891132, pela penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado até o montante total de R$ 22.892,39 (vinte e dois mil oitocentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos).

Verifica-se que a tentativa de penhora online nas aplicações financeiras do executado (ids. 5423076) e Renajud (id. 54349433), restaram infrutíferas.

O Novo Código de Processo Civil elencou na ordem de preferência de penhora o dinheiro, conforme artigo 835, I, mas tal verba encontra restrição ao se tratar sobre “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;” (art. 833, IV, do NCPC).

No mais, os exequentes vêm tentando receber o seu crédito desde o ano de 2016, restando às tentativas frustradas, assim, entendo que o desconto de 30% sobre os rendimentos do devedor não irá comprometer o seu sustendo e de sua família, além disso, utilizamos parte de nossos rendimentos para pagar dívidas/compromissos e afins, e proteger integralmente da penhora o salário, proventos, remuneração, etc., na forma do art. 833, IV, do NCPC, é o mesmo que proteger o próprio devedor.

Para que não haja a alegação de impenhorabilidade das verbas, o nosso egrégio TJMT jurisprudência têm se posicionado pela relatividade e flexibilidade desse dispositivo, visando à efetividade da execução, até porque a proteção do judiciário absoluta de tais proventos proporciona um enriquecimento ilícito, já que seria cômodo contrair dívidas e depois ter a garantia de que seu dinheiro não será tocado, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER VERBA SALARIAL – ART. 833, IV, DO CPC – DESACOLHIMENTO –
POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A impenhorabilidade do salário prevista no artigo 833, IV, do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.
A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
. (AI 142780/2016, Des. Dirceu Dos Santos, Quinta Câmara Cível, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Negritei e grifei.

“BLOQUEIO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE - SISTEMA BACENJUD - ALEGADA NATUREZA SALARIAL QUE TORNARIA A VERBA IMPENHORÁVEL - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUANTO À NATUREZA DA VERBA - PENHORA DE VENCIMENTO/SALÁRIO - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO A 30% DOS VALORES DEPOSITADOS - PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A penhora de 30% (trinta por cento) de valores oriundos de verba remuneratória/salarial, não implica em onerosidade excessiva ao devedor e muito menos em ofensa ao inciso IV do art. 649 do Código de Processo Civil.
Permitir a absoluta impenhorabilidade sobre os proventos do executado, mesmo diante da inexistência de outros meios para a satisfação do crédito, evidencia manifesto enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, mormente após as novas reformas da lei processual civil que visam dar maior efetividade ao processo executivo
." [...]” (Agravo de Instrumento 0079901-78.2016.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) Destaquei

Com essas considerações,
defiro o pedido penhora
de 30% sobre a remuneração do executado Humberto Bosaipo, até a satisfação do débito
, assim, oficie-se ao Instituto de Seguridade Social Servidores do PL de Mato Grosso, para que transfira o valor correspondente a 30% da remuneração líquida do executado para a Conta Única do Tribunal de Justiça, mensalmente até a satisfação do crédito do exequente”
(Id 110252479 – fls. 42/44) (grifos nossos).

Pois bem. Analisando o caso concreto, entendo que razão assiste ao agravante.

Isso porque, o artigo
art. 833, inc. IV e §2º, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV –
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;

[...]

§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei)

O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionado no sentido de que a regra da impenhorabilidade (interpretação do artigo 833 do Código de Processo Civil) pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória,
preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.
Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de ação de execução de título extrajudicial, consistente em contrato de mútuo com caução, corresponde a R$ 15.232,28 (quinze mil, duzento e trinta e dois reais).

Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1841539/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020)

Ademais,
não se desconhece que o c. STJ firmou entendimento no sentido de mitigar a regra disposta na mencionada norma legal, a depender do caso concreto, permitindo a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções elencadas no §2º, do art. 833, do CPC
,
desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Esta, aliás, é justamente a hipótese dos autos. Explico.

Ao que se infere dos autos e a par dos documentos apresentados, em especial o Demonstrativo de Pagamento de Id 110252479 (fl. 62), vislumbra-se que 30% (trinta por cento) do seu salário líquido já está comprometido em ação judicial diversa.

Portanto, conforme citado documento, já são subtraídos da remuneração líquida do agravante 30% (trinta por cento), a qual foi nominada como “Desconto por Determinação Judicial”, de modo que entendo não ser possível a penhora concedida pelo juízo
a quo
, que também corresponde ao mesmo percentual daquela verba.

De fato, não é crível que se restrinja ainda mais o montante remuneratório líquido do devedor, uma vez que ficaria prejudicado quanto à sua subsistência e de sua família. Diferentemente seria se houvesse a comprovação de outras rendas passíveis de penhora, o que não restou comprovado nos autos.

Ademais, verifica-se que já existe desconto na folha salarial do agravante (IRPF, previdência social, empréstimo consignado e mencionada penhora antecedente), que compromete 64% (sessenta e quatro por cento) da sua remuneração.

Importante registrar que o montante da remuneração bruta do recorrente, devidamente comprovada nos autos de origem, perfaz a quantia de R$20.278,77 (vinte mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos), portanto, nem chega perto de 50 (cinquenta) salários mínimos, de modo a afastar a regra em exame.

Desta forma, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, não vislumbro nesta oportunidade a possibilidade de relativizar regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC, até porque percebe o agravante o valor líquido de
R$7.324,14
(sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e catorze centavos), já realizados os descontos devidos.

À vista disso, resta evidente que, no caso concreto, a penhorabilidade da verba salarial do executado, ora agravante, irá prejudicar o seu sustento, devendo ser reformado
o decisum
quanto a determinação de penhora de seus proventos.

Nesse sentido, aliás, cito
recente
precedente desta c. Câmara,
verbis
:

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PENHORA – SALÁRIO – ART. 833, IV, CPC –
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA NO CASO CONCRETO – PREJUÍZO AO SUSTENTO DA EXECUTADA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC.

A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ.

Não se desconhece que o c. STJ firmou entendimento no sentido de excepcionar a regra disposta no art. 833, inc. IV, do CPC, a depender do caso concreto, permitindo a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções elencadas no §2º, da mencionada norma legal, porém,
desde que não haja prejuízo ao sustento do executado, o que definitivamente não é o caso dos autos
.”
(N.U 1016192-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente instrumento, para reformar o
decisum
agravado, a fim de
indeferir o pedido de penhora de percentual sobre o salário do executado, eis que inexistem os requisitos legais necessários para afastar a regra do artigo 833, IV do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022